Tribunal: TJBA
Processo: 8011886-22.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011886-22.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUIZ ARLINDO DE CERQUEIRA DE JESUS Advogado(s): LUCAS KERN WILBERT, MARCELO ADAIME DUARTE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO COMPROVADOS. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O Apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de quesitos complementares e, no mérito, a comprovação da redução de sua capacidade laboral. II. Questão em discussão: (i) saber se o indeferimento do pedido de complementação do laudo pericial configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se o Apelante preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a existência de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitual. III. Razões de decidir: a preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois, embora o juiz não esteja adstrito ao laudo, pode indeferir diligências complementares quando a prova técnica já se mostra suficiente para a formação de seu convencimento, o que ocorreu no caso. No mérito, o auxílio-acidente exige a comprovação da redução da capacidade laborativa, conforme art. 86 da Lei nº 8.213/91. O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em ortopedia, foi conclusivo ao afirmar que, apesar da fratura consolidada, o Apelante não apresenta sequela funcional, sintomatologia ou redução da capacidade para sua atividade habitual. A ausência de prova da redução da capacidade afasta um dos requisitos essenciais para a concessão do benefício, sendo inaplicável a tese do Tema 416 do STJ, que pressupõe a existência de uma lesão redutora, ainda que mínima. IV. Dispositivo: Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8011886-22.2025.8.05.0080, em que figuram como Apelante LUIZ ARLINDO DE CERQUEIRA DE JESUS e, como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada em sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta